Tribunal: TJMT
Processo: 1005604-93.2021.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005604-93.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 272.265.222-68 (APELADO), LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 055.875.891-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 272.265.222-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0003-74 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA - HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidido
“a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.”

2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17/11/2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, a sentença recorrida, prolatada em 23/03/2022, é nula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha nº. 1005604-93.2021.8.11.0037, homologou a partilha de bens deixado pelo
de cujus
(ID 117158477).

Irresignado, o apelante aduz que, seu direito ao contraditório e à ampla defesa foram cerceados, uma vez que, embora não seja parte no presente processo, não foi observado o disposto no artigo 9º, 10 e 722, todos do Código de Processo Civil.

Sustenta que, ao sentenciar a ação de inventário, o sentenciante equivocadamente decidiu dispensar a comprovação de quitação do tributo de ITCMD, como condição prévia para a homologação do plano de partilha.

Defende que, a sentença é nula, uma vez que foi proferida durante o período de suspensão do processo determinado nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”.

Enfatiza que, o Superior Tribunal de Justiça há muito consagra o mesmo entendimento o de que, tanto no arrolamento comum, como no arrolamento sumário não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio (ID 117158499).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 117158502).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo

acolhimento da preliminar arguida pelo apelante de suspensão do processo até o julgamento definitivo sobre o Tema 1.074 (ID 126435699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz que a
sentença é nula, uma vez que foi proferida durante o período de suspensão do processo determinado nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”
(ID 118327973).

Com razão, o apelante.

Isso porque, no caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o Tema de n.º 1.074, no qual será decidido
“a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.”

Na mesma ocasião, a eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa determinou a suspensão nacional do trâmite
“de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada”
, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II -
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.

A propósito, vejamos a ementa do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.
(ProAfR no REsp 1896526/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020).

Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17/11/2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, a sentença recorrida, prolatada em 23/03/2022 (ID 133272796), é nula.

Apenas para registro, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS - PARTILHA HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS - SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1074 - DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão
.
(N.U 1007345-08.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para origem para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o Tema 1.074, seja proferida nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022